Tribunal: TJDFT
Processo: 0710852-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVATÓRIA E REVISIONAL DE LOCAÇÃO. CUMULAÇÃO DE AÇÕES PERMITIDA. ALUGUERES PROVISÓRIOS. PANDEMIA COVID 19. TEORIA DA IMPREVISÃO. REEQUILÍBRIO ENTRE CONTRATANTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Não há óbice à cumulação da ação renovatória de locação com a ação revisional de cláusula contratual, por haver interligação entre as pretensões, notadamente porque a revisão influencia no ânimo de renovar o contrato locatício.
2. É razoável e equânime manter temporariamente o aluguel correspondente a 80% do valor atual, de forma a aliviar as despesas do locatário durante a crise provocada pela pandemia da Covid-19, até a prolação da sentença, que avaliará, de forma exauriente, as pretensões de renovação e reajuste da locação.
3. A medida é reversível, pois caso seja julgado improcedente o pedido revisional caberá à parte autora arcar com a integralidade dos alugueres, ante o caráter provisório e precário da tutela de urgência concedida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.